Tribunal: TJMT
Processo: 1039550-05.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039550-05.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESDRAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 710.386.201-04 (APELANTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.453.341/0025-06 (APELADO), MARIANA RICON SARTORI - CPF: 289.086.648-31 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESDRAS PEREIRA DA SILVA

APELADO(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e
NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA DAS REQUERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em razão de suposto atraso na entrega e entrega com vícios de veículo adquirido, com pedido de acionamento de seguro de proteção financeira, restituição de valores pagos indevidamente, lucros cessantes e danos morais.

Sentença que acolheu preliminares de ilegitimidade passiva parcial das rés e reconheceu ausência de falha na prestação do serviço, afastando o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral e pericial, bem como se as rés devem ser responsabilizadas por supostos vícios no veículo, atraso na entrega e negativa de cobertura de seguro de proteção financeira, com repercussões em indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de cerceamento de defesa. Provas constantes nos autos suficientes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas oral e pericial.

5. Ausência de comprovação de vícios ou avarias relevantes no veículo entregue. Entrega ocorrida dentro do prazo contratual, considerando que houve novo pedido de compra em razão de inadimplemento do consumidor quanto ao veículo usado ofertado como parte do pagamento.

6
. Cláusulas do seguro de proteção financeira com cobertura restrita a desemprego involuntário com vínculo empregatício formal e incapacidade física total. Apreensão do veículo por inadimplemento contratual não configura evento coberto.

7
. Inexistência de ato ilícito das rés. Ausente nexo de causalidade entre condutas atribuídas às rés e prejuízos alegados. Improcedência dos pedidos de lucros cessantes e danos morais.

8
. Manutenção da sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A configuração de responsabilidade do fornecedor por vício do produto ou falha na prestação do serviço exige demonstração mínima de verossimilhança e nexo causal entre o fato imputado ao fornecedor e os danos alegados; não sendo evento coberto pela apólice de seguro de proteção financeira a apreensão de veículo por inadimplemento contratual.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
.
373, I e II
; 487, I; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VIII; 12; 13; 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EAREsp
1369975/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, S2, j. 17/10/2023,
DJe
19/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Esdras Pereira da Silva, contra sentença (ID. 324370383 – Autos de Origem nº 1039550-05.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais por Falha na Prestação de Serviço, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]

ESDRAS PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais por Falha na Prestação de Serviço com Pedido de Tutela de Urgência e Justiça Gratuita em face de NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. e BANCO VOLKSWAGEN S.A., igualmente qualificadas.

Aduziu o Requerente ter adquirido, em 28 de novembro de 2024, um veículo E-JS1 Elétrico 04 4P Básico, ano 2023, da concessionária Requerida NGN Distribuidora de Veículos
Ltda..
A entrega do bem, inicialmente prevista para 10 de dezembro de 2024, foi postergada e somente ocorreu em 30 de janeiro de 2025, o que representou um atraso de 60 dias. Alegou que o atraso foi motivado por avarias no pátio da concessionária, onde reparos no para-choque foram realizados.

Em razão da demora, não pôde utilizar o veículo para seu trabalho como motorista de aplicativo, sua única fonte de renda, o que o levou a deixar de pagar duas parcelas do financiamento, cada uma no valor de R$ 2.680,00. Sustentou, ainda, que o veículo foi entregue com avarias e que os Requeridos não lhe forneceram veículo reserva. Mencionou a apreensão do veículo em 30 de abril de 2025, atribuindo-a a culpa exclusiva dos Requeridos e ao desequilíbrio financeiro causado pelo atraso. Requereu a substituição do veículo por outro sem retoques ou indenização pela depreciação. Informou ter aderido a um "Seguro de Proteção Financeira" e que a apreensão do veículo o impediria de trabalhar, situação análoga à perda involuntária de emprego, fazendo jus ao acionamento do seguro. Questionou a abusividade da cobrança do prêmio do seguro, visto que não usufruiu plenamente do veículo. Afirmou que o Banco Volkswagen S.A. passou a cobrar um valor exorbitante para quitação do débito (R$ 10.880,00), acrescido de multas e honorários advocatícios
abusivos.
Registrou
reclamação junto ao PROCON em 24/04/2025, sem sucesso.

Ao final, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do débito e a imediata devolução do veículo, com base na cláusula securitária,
sob pena
de multa diária. Requereu a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, e a procedência total da ação para declarar a ilegalidade da cobrança, determinar o recálculo do débito, condenar os Requeridos solidariamente ao pagamento de lucros cessantes (a serem apurados), restituição de valores pagos indevidamente, indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, e a condenação em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 187.780,00.

A gratuidade da justiça, inicialmente indeferida em 08/05/2025, foi posteriormente concedida em 09/05/2025. O pedido de tutela de urgência, contudo, foi indeferido na mesma data.

Citadas, as Requeridas apresentaram contestações (
IDs
195749213 e 198329564).

A NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. contestou o feito (ID 198329564) alegando, em síntese, que não houve atraso na entrega do veículo. Afirmou que o Autor, ao adquirir o veículo E-JS1, ofereceu como parte do pagamento um veículo usado (Versa) que possuía débitos e restrições. Em virtude da impossibilidade do Autor em quitar e regularizar a situação do bem, as condições do contrato
foram
modificadas em 29/01/2025, mediante novo Pedido de Compra nº 1122, devidamente assinado pelo Requerente. Assim, o veículo foi entregue em 30/01/2025, logo após sua quitação integral, não havendo atraso injustificado. Sustentou que, mesmo considerando o prazo inicial, a entrega se deu dentro do
prazo de 60 dias previsto na cláusula
7
do Pedido Firme de Compra. Argumentou que o próprio Autor deu causa ao inadimplemento das parcelas do financiamento. Impugnou sua legitimidade passiva para responder por pedidos relacionados ao contrato de financiamento e ao seguro, por não ter participado dessas negociações.

Ao final, requereu a improcedência dos pedidos de danos morais e lucros cessantes, por ausência de comprovação de ato ilícito de sua parte e de prejuízos concretos. Impugnou a inversão do ônus da prova, a ausência dos requisitos legais e o arbitramento dos honorários de sucumbência e manifestou recusa ao Juízo 100% digital.

O BANCO VOLKSWAGEN S.A. apresentou contestação (ID195749213)suscitando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. Alegou que sua atividade é de intermediação de crédito, distinta da cadeia de fornecimento do produto, havendo dois contratos distintos: um de compra e venda (entre comprador e concessionária) e outro de mútuo com alienação fiduciária (entre comprador e instituição financeira). Asseverou que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os contratos são autônomos e o desfazimento do primeiro não acarreta a extinção do segundo. Também arguiu a ausência de pretensão resistida, afirmando que não houve contato prévio do Requerente para tratar dos problemas alegados junto aos canais de atendimento do Banco.

No mérito, defendeu a regularidade do processo de contratação do financiamento, livre e espontânea, sem vício de consentimento. Sustentou a inexistência de falha em sua prestação de serviço, tendo apenas fornecido o numerário para a contratação. Reiterou que a responsabilidade por vícios no veículo é do fornecedor/comerciante. Impugnou os pedidos de danos morais e materiais, bem como de lucros cessantes, por ausência de ato ilícito, nexo causal e comprovação dos prejuízos. Defendeu que a inversão do ônus da prova não é automática e que não há verossimilhança nas alegações do Autor.

Ao final, requereu a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a fixação de honorários advocatícios em patamar mínimo.

O Requerente apresentou réplica às contestações (ID 201291242).

É o relatório.

DECIDO.

Da Preliminar de Gratuidade da Justiça

Inicialmente, registro que o benefício da gratuidade da justiça foi concedido ao Requerente Esdras Pereira da Silva na decisão de ID 193449798 após uma análise de reconsideração da decisão anterior que havia indeferido o pedido. A concessão se deu nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Das Preliminares Suscitadas pelas Requeridas

As Requeridas arguiram preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de pretensão resistida. Analiso-as.

Da Ilegitimidade Passiva do Banco Volkswagen S.A.

O Banco Volkswagen S.A. sustenta sua ilegitimidade passiva para responder a pleitos relacionados a vícios no veículo e atraso na entrega, afirmando que sua atuação se limitou à concessão de crédito.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o contrato de compra e venda de um bem e o contrato de financiamento para sua aquisição são
autônomos e independentes
. A instituição financeira que apenas concede o crédito para a aquisição do veículo não integra a cadeia de fornecimento do produto em si, não podendo ser responsabilizada por vícios de fabricação, defeitos ou atrasos na entrega do bem.

No presente caso, as principais alegações do Requerente, relacionadas aos danos materiais e morais, decorrem do suposto atraso na entrega do veículo e das avarias que o bem teria apresentado, fatos estes atribuídos à concessionária NGN Distribuidora de Veículos
Ltda..
O Banco Volkswagen S.A. não é fabricante, fornecedor ou comerciante do veículo objeto da lide, tendo sua participação limitada à disponibilização do capital para o financiamento.

Assim, a responsabilidade por eventuais vícios ou falhas na entrega do veículo é da concessionária, conforme preceituam os artigos 12, 13 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, que não abrangem o agente financiador em tais circunstâncias.

Portanto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Volkswagen S.A. no que tange aos pedidos diretamente relacionados a vícios ou falhas na entrega do veículo, bem como pelos danos materiais e morais decorrentes exclusivamente desses fatos. No entanto, o Banco permanece legítimo para responder às alegações que se referem diretamente à sua conduta como instituição financeira, ou seja, a suposta abusividade das cobranças e a invocação do Seguro de Proteção Financeira, as quais serão analisadas no mérito.

Da Ilegitimidade Passiva da NGN Distribuidora de Veículos Ltda. (para questões bancárias/securitárias)

A NGN Distribuidora de Veículos Ltda. também arguiu sua ilegitimidade passiva para responder pelos pedidos de suspensão da exigibilidade do débito e pela devolução do veículo com base na cláusula de seguro, uma vez que o contrato de financiamento e o seguro foram firmados entre o Autor e o Banco Volkswagen
S.A..

De fato, a NGN, como concessionária, é responsável pela venda e entrega do veículo. Contudo, não é parte no contrato de financiamento do veículo, nem na apólice do "Seguro de Proteção Financeira". Dessa forma, qualquer pleito relacionado à negociação ou quitação do financiamento, ou à cobertura do seguro, deve ser direcionado à instituição financeira e à seguradora, respectivamente.

Portanto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da NGN Distribuidora de Veículos Ltda. para responder aos pedidos de revisão de débito do financiamento e acionamento do seguro.

Da Ausência de Pretensão Resistida (Banco Volkswagen S.A.)

O Banco Volkswagen S.A. alegou ausência de pretensão resistida, sustentando que o Requerente não buscou, previamente, resolver a questão administrativamente por seus canais de atendimento. O Requerente, por sua vez, afirma ter registrado reclamação junto ao PROCON em 24/04/2025.

A reclamação no PROCON é um indicativo de tentativa de resolução administrativa do conflito, demonstrando a pretensão resistida e o interesse de agir. A alegação do Banco de que não houve contato prévio "para tratar dos temas trazidos nesta ação" é genérica e não refuta o registro no PROCON. Contudo, em virtude do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Banco para as pretensões relativas aos vícios do veículo, esta preliminar se esvazia em grande parte, sendo que as demais questões (relacionadas à sua conduta como financiador e segurador) serão abordadas no mérito.

Portanto, rejeito esta preliminar, sem prejuízo da análise meritória específica.

Do Mérito

Superadas
as preliminares
pertinentes, passo à análise do mérito, observando as atribuições de cada Requerida.

Da Relação de Consumo e do Ônus da Prova

A presente
demanda, inequivocamente, se insere no âmbito das relações de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). O artigo 6º, inciso VIII, do CDC, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente.

Entretanto, a inversão do ônus da prova não é automática, tampouco absoluta. Ela pressupõe a verossimilhança das alegações e/ou a hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor, e não meramente econômica, em relação à produção de determinada prova. Nesses autos, o Requerente, embora hipossuficiente financeiramente para
as custas
(motivo pelo qual a justiça gratuita foi deferida), não demonstrou hipossuficiência técnica que o impedisse de produzir as provas mínimas de suas alegações fáticas.

Do Atraso na Entrega do Veículo e as Avarias

O Requerente alegou que o atraso de 60 dias na entrega do veículo, inicialmente prevista para 10/12/2024 e realizada em 30/01/2025, foi culpa da NGN devido a avarias no pátio da concessionária. A NGN, por sua vez, apresentou uma versão divergente dos fatos, afirmando que o atraso na entrega se deu em razão da modificação das condições de pagamento pelo próprio Requerente.

A NGN comprovou que o Requerente, ao invés de entregar o veículo
usado Versa
quitado como parte do pagamento (conforme o Pedido Firme de Compra nº 968, de 27/11/2024), optou por não
utilizá-lo
devido a débitos e restrições, o que levou à necessidade de um novo Pedido de Compra (nº 1122), assinado em 29/01/2025, que alterou as condições de pagamento, sendo o veículo E-JS1 entregue ao Requerente em 30/01/2025, um dia após a quitação integral do bem sob as novas condições.

Dessa forma, a data da efetiva quitação do veículo pelo Requerente, decorrente da alteração das condições de pagamento por sua iniciativa, precedeu imediatamente a entrega do bem. A alegada "demora de mais de 60 dias" se mostra justificada pela pendência na quitação do veículo, atribuível à conduta do próprio Requerente em relação ao pagamento acordado. A cláusula
7
do Pedido Firme de Compra inclusive previa a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega para até 60 dias, o que, ainda que se contasse o prazo da forma como o Requerente o fez, estaria dentro da previsão contratual.

Quanto às avarias no veículo, o Requerente alegou que o carro saiu avariado da concessionária e que isso constaria em laudo cautelar futuro. Embora o Requerente tenha juntado um vídeo com sua indignação (ID 192404660), este documento, por si só, não constitui prova técnica ou pericial que ateste a existência e a gravidade de avarias de fabricação ou decorrentes da concessionária, tampouco que estas avarias teriam sido o motivo real do atraso na entrega do veículo e o causador direto do desequilíbrio financeiro. Diante da comprovação da NGN de que o atraso se deu por questões de pagamento, a tese de atraso por avarias perde a verossimilhança necessária para sustentar a alegação de falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

Portanto, não restou configurada a falha na prestação do serviço por parte da NGN Distribuidora de Veículos Ltda., pois o atraso na entrega do veículo foi diretamente relacionado às ações do próprio Requerente em relação às condições de pagamento.

Da Cobrança Abusiva e do Seguro de Proteção Financeira

Rejeitada a ilegitimidade passiva do Banco Volkswagen S.A. para essas específicas pretensões, passo à análise da cobrança e do seguro.

Da Regularidade da Cobrança

O Requerente alegou que o Banco Volkswagen S.A. cobrou um valor exorbitante (R$ 10.880,00) para quitação do débito, com multas e honorários abusivos. O Banco, em sua defesa, afirmou que os valores cobrados decorrem do contrato regularmente firmado e que são devidos.

O contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário nº 53246868) prevê, para atrasos de pagamento, a incidência de encargos moratórios (juros remuneratórios acrescidos de juros moratórios) e multa contratual de 2%. Além disso, permite o cômputo de despesas de cobrança e honorários advocatícios judiciais ou extrajudiciais de até 10% do valor total devido.

O Requerente deixou de efetuar o pagamento de duas parcelas do financiamento, no valor de R$ 2.680,00 cada, além de outras parcelas que estavam pendentes conforme extrato do Banco. O simples fato de o valor total cobrado ser superior ao valor das parcelas em atraso não configura, por si só, abusividade, especialmente considerando a incidência de juros, multas e honorários contratuais. O Requerente não apresentou qualquer cálculo ou fundamentação específica que demonstrasse que os juros, multas ou honorários excediam os limites legais ou contratuais, ou que a base de cálculo utilizada era indevida. A mera alegação de "valor exorbitante" ou "encargos abusivos" não é suficiente para comprovar a ilegalidade sem a devida demonstração.

Portanto, não restou comprovada a abusividade na cobrança efetuada pelo Banco Volkswagen S.A.

Do Seguro de Proteção Financeira

O Requerente pleiteou o acionamento do "Seguro de Proteção Financeira" em razão da apreensão do veículo, que o impediria de trabalhar e obter renda, situação que ele considerou análoga à perda involuntária de emprego.

Conforme as condições do seguro, as coberturas contratadas são para "Morte", "Invalidez Permanente Total por Acidente", "Desemprego Involuntário" e "Incapacidade Física Total Temporária". Para "Desemprego Involuntário", a elegibilidade se aplica
a profissionais
com vínculo empregatício mínimo de 12 meses em regime CLT. Para "Incapacidade Física Total Temporária", aplica-se a profissionais
liberais/autônomos
regulamentados e comprovados.

O Requerente se qualificou como "motorista de aplicativo", o que, em regra, se enquadra como autônomo. A cobertura de "Incapacidade Física Total Temporária" se refere a uma condição de saúde que impeça o trabalho. A apreensão do veículo, ainda que resulte na impossibilidade de o Requerente exercer sua atividade profissional, não se enquadra nas definições de "Desemprego Involuntário" ou "Incapacidade Física Total Temporária" conforme os termos da apólice de seguro. A apreensão do bem é uma consequência do inadimplemento contratual do financiamento, e não um evento de desemprego ou incapacidade física, nos termos estritos da cobertura securitária.

Ademais, o fato de o Requerente alegar que a impossibilidade de trabalhar se deu por culpa das Requeridas (o que foi refutado na análise da responsabilidade da NGN), não altera as condições objetivas de cobertura da apólice de seguro, que exige a ocorrência de um evento específico (desemprego ou incapacidade física) para o acionamento.

Desse modo, a situação do Requerente não se amolda às coberturas previstas no Seguro de Proteção Financeira.

Dos Danos Materiais (Lucros Cessantes)

O Requerente pleiteou indenização por lucros cessantes, alegando que deixou de auferir renda como motorista de aplicativo devido à impossibilidade de usar o veículo.

Para a concessão de lucros cessantes, é indispensável
a
comprovação concreta dos ganhos que razoavelmente se deixou de auferir. Não se presumem lucros cessantes; eles devem ser provados de forma robusta e inequívoca, com base em elementos objetivos que demonstrem a perda de uma expectativa de lucro certa e mensurável.

No caso dos autos, o Requerente apresentou em sua petição inicial a alegação de ser "motorista de aplicativo" e sua "única fonte de renda". Contudo, sua própria "Ficha Cadastral" junto ao Banco Volkswagen S.A., assinada em 28/11/2024, registra sua profissão como "ADMINISTRADOR" com uma renda mensal de R$ 12.800,00. Essa divergência significativa entre a renda e profissão declaradas para fins de financiamento e as alegadas na petição inicial compromete a verossimilhança de suas alegações quanto à sua fonte de renda e a exclusividade do trabalho como motorista de aplicativo.

Os extratos bancários juntados (
IDs
193437528, 151-301) demonstram um fluxo de entradas e saídas, mas não especificam a origem dos rendimentos de forma a comprovar, de maneira inquestionável, que sua única fonte de renda era o aplicativo, tampouco a quantidade exata de lucros que deixou de auferir diretamente pela impossibilidade de uso do veículo em questão. A jurisprudência é pacífica no sentido de que "a configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso". Tal comprovação não foi produzida pelo Requerente.

Considerando que a responsabilidade pela falha na entrega do veículo não foi atribuída à NGN (conforme item C.2) e que o Banco Volkswagen S.A. não é responsável pelos vícios do veículo (conforme item B.1), bem como não houve prova de sua conduta ilícita nas cobranças ou negativa de seguro, não há ato ilícito dos Requeridos que enseje o dever de indenizar por lucros cessantes. Ademais, a falta de prova concreta e a contradição quanto à fonte de renda inviabilizam o pedido.

Portanto, o pedido de

indenização por lucros cessantes é improcedente.

Dos Danos Morais

O Requerente pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, alegando angústia, frustração, abalo psicológico e prejuízo à imagem devido à conduta ilícita das Requeridas.

A indenização por danos morais exige a comprovação de um ato ilícito, um dano efetivo e um nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo sofrido. Conforme amplamente fundamentado, não se verificou ato ilícito imputável à NGN Distribuidora de Veículos Ltda. no que tange ao atraso na entrega do veículo, por ter sido este atribuível a uma pendência de pagamento do próprio Requerente. Da mesma forma, não se comprovou conduta ilícita do Banco Volkswagen S.A. nas cobranças do financiamento ou na negativa de cobertura do seguro, e sua ilegitimidade passiva para questões relativas a vícios do veículo afasta sua responsabilidade por danos deles decorrentes.

Ainda que se reconheça o dissabor experimentado pelo Requerente diante da situação, a mera contrariedade ou o desequilíbrio financeiro resultante de suas próprias ações não configuram, por si só, dano moral indenizável, sobretudo quando não há ato ilícito comprovado da parte adversa. O dano moral deve ser concreto, atual e subsistente, superando o mero aborrecimento cotidiano.

Não havendo ato ilícito das Requeridas que tenha resultado em prejuízos morais passíveis de reparação, o pedido de indenização por danos morais é improcedente.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e nos termos da fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial.

ACOLHOa preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO VOLKSWAGEN S.A. para os pedidos relacionados a vícios ou falhas na entrega do veículo e os danos deles decorrentes.

ACOLHOa preliminar de ilegitimidade passiva da NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. para os pedidos de revisão do débito do financiamento e acionamento do seguro.

CONDENO
o Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos das Requeridas. Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para os advogados de cada Requerida. Contudo, em virtude da justiça gratuita concedida ao Requerente, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

[
...]
”

Em razões recursais (ID. 324370388), a parte recorrente sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova oral e pericial; que o veículo adquirido apresentava vícios e foi entregue com atraso injustificado; que, diante disso, faz jus à cobertura do seguro de proteção financeira; que se aplicam ao caso as disposições do CDC, especialmente o art. 18, e que deveria ter sido deferida a inversão do ônus da prova.

A parte recorrida NGN Distribuidora de Veículos Ltda. apresenta contrarrazões (ID. 324370391), nas quais suscita preliminar de ausência de
dialeticidade
e, no mérito, defende a manutenção da sentença.

A parte recorrida Banco Volkswagen S.A. também apresenta contrarrazões (ID. 324370393), sustentando preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da
dialeticidade
, além da ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a regularidade de sua conduta e a inexistência de ato ilícito.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo dispensado pela gratuidade da justiça (ID. 325156895).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESDRAS PEREIRA DA SILVA

APELADO(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e
NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelante, reconhecendo parcialmente a ilegitimidade passiva das requeridas, e afastando a responsabilidade das rés pelos danos alegados.

Passo ao exame das
preliminares e
razões recursais.

PRELIMINARES

Preliminar de Ausência de
Dialeticidade
arguida por NGN
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

No que tange à preliminar de não conhecimento da apelação por suposta afronta ao princípio da
dialeticidade
, aventada tanto pela recorrida NGN Distribuidora de Veículos Ltda. quanto pelo recorrido Banco Volkswagen S.A., entendo que não merece acolhida.

Embora as razões recursais apresentem estrutura genérica é possível verificar que o apelante impugna, ainda que de forma sucinta, os principais fundamentos da sentença recorrida, especialmente ao alegar cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova técnica e oral, a
configuração de
vícios do produto sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, a aplicação das cláusulas securitárias e a ocorrência de falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, verifica-se que o recurso ataca suficientemente os fundamentos centrais da decisão de primeiro grau, ainda que sem rigor técnico ou aprofundamento analítico. Assim, presentes os requisitos do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, e não havendo vício que comprometa a compreensão da controvérsia, afasto a preliminar de inobservância ao princípio da
dialeticidade
e recebo o recurso.

Das Preliminares de
Ilegitimidade Passiva suscitada
por Banco Volkswagen S.A.

Na hipótese,
verifica-se que o apelante, em suas razões recursais, não impugnou o acolhimento parcial dessas preliminares pelo juízo de origem, limitando-se a renovar fundamentos voltados ao mérito da demanda. Diante da ausência de insurgência quanto ao ponto, impõe-se o reconhecimento da preclusão recursal.

Desse modo,
julgo prejudicada a análise da preliminar
de ilegitimidade passiva, mantendo-se hígido o entendimento firmado na sentença quanto à delimitação da responsabilidade de cada uma das partes, consoante os fundamentos nela
expendidos
.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa arguida pelo Recorrente ESDRAS PEREIRA DA SILVA

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que seria imprescindível a produção de prova pericial e testemunhal para adequada instrução do feito, especialmente no tocante à verificação de vícios no veículo e à apuração da alegada falha na prestação do serviço, com reflexos nos pedidos indenizatórios.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, os elementos de convicção disponíveis, tais como os documentos contratuais, contestações, réplica e demais provas documentais, mostraram-se suficientes para o deslinde da controvérsia, a qual envolvia basicamente a verificação do motivo da entrega do veículo em data posterior à inicialmente prevista e a análise das cláusulas contratuais pertinentes à relação de consumo e ao seguro de proteção financeira.

Ademais, a prova pericial pretendida pelo autor — voltada à constatação de eventuais avarias no veículo no momento da entrega — não se mostra necessária, porquanto não há nos autos indícios técnicos mínimos da existência de defeitos ocultos relevantes.

Quanto à prova oral, destinada à oitiva de testemunhas para confirmar a impossibilidade de exercício da atividade profissional e o consequente prejuízo financeiro, trata-se de prova que, por sua natureza subjetiva, não afastaria a necessidade de prova técnica e objetiva quanto à existência do vício e ao nexo causal com os danos alegados.

Nesse contexto, inexiste qualquer ilegalidade ou prejuízo ao direito de defesa do
apelante
, tampouco nulidade a ser reconhecida. Ao contrário, o processo observou o contraditório, ampla defesa e os trâmites regulares, não havendo como se alegar cerceamento de defesa por julgamento antecipado devidamente motivado e autorizado pela norma processual.

A propósito, este é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto. 2. "
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos
" (
REsp

n .
1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019,
DJe
de
14/10/2019). Incidência da Súmula
n .
168/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EAREsp
: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/10/2023)
– Grifo nosso

Dessa forma, diante da suficiência do conjunto fático-probatório constante dos autos e da natureza documental da controvérsia, afasto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sendo prescindível a dilação probatória postulada.

MÉRITO RECURSAL

Do Vício do Produto e Relação de Consumo - Aplicação do Artigo 18 do CDC

No mérito, o apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos, sustentando, em síntese, que o veículo adquirido junto à recorrida NGN Distribuidora de Veículos Ltda. foi entregue com atraso e apresentando vícios, o que teria inviabilizado sua utilização como instrumento de trabalho, provocando desequilíbrio financeiro e inadimplemento do financiamento, situação que, por sua vez, justificaria o acionamento do seguro de proteção financeira.

Defende, ainda, a configuração de relação de consumo e a consequente aplicação do art. 18 do CDC, além da inversão do ônus da prova, que teria sido indevidamente afastada.

As alegações, todavia, não merecem prosperar.

Conforme se depreende dos autos, o contrato de compra e venda do veículo foi inicialmente firmado em 27/11/2024, com previsão de entrega para
05
/12/2024, conforme Pedido Firme de Compra nº 968 (ID.
324370378
).

No entanto, a concessionária demonstrou que o autor não logrou êxito em quitar os débitos e regularizar o veículo usado oferecido como parte do pagamento, circunstância que exigiu a reformulação do negócio e resultou na
assinatura de novo Pedido de Compra
nº 1122 em 29/01/2025 (ID.
324370379
), ocasião em que foram ajustadas novas condições
, dentre elas nova data de entrega prevista para 05/02/2025
.

A partir do novo pedido de comprova, o
veículo foi entregue ao autor no dia seguinte, em 30/01/2025
(ID.
324369892
)
, o que afasta a tese de atraso imputável exclusivamente à concessionária.

Quanto aos alegados vícios no produto, o apelante limitou-se a apresentar um vídeo de cunho pessoal (ID.
192404660
) registrando a busca e apreensão do veículo, e um áudio sem autenticação via ata notarial ou outro meio juridicamente aceito (ID.
192404105
)
.

De toda sorte, a
inda que se considere o
print
extraído de conversa via aplicativo
What
sApp
(ID. 324369892 - P
ág. 6), como indício de que a entrega do veículo teria sido postergada em razão da suposta substituição do para-choque, cumpre observar que tal documento não se encontra autenticado e tampouco é corroborado por qualquer outro elemento técnico ou objetivo que comprove o vício alegado ou sua efetiva relevância.

Ressalta-se que,
a simples substituição de peça estética, como o para-choque, não
evidencia
, por si só, falha na prestação do serviço, especialmente quando a entrega do bem se deu dentro do prazo contratualmente estabelecido
.

Ademais, mesmo que se admita
a existência de pequena avaria no veículo e a eventual substituição do para-choque como causa do alegado atraso, tal circunstância não é apta a alterar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Isso porque o próprio autor, ora recorrente, não impugnou a alegação de que o
veículo
Versa
,
placa QBK6J77, oferecido inicialmente como parte do pagamento, possuía débitos e restrições que inviabilizaram sua aceitação.

Em outras palavras, d
iante da impossibilidade de regularização por parte do autor, este optou por não utilizar
o bem como entrada, circunstância
que ensejou a necessidade de alteração contratual formalizada em 29/01/2025, conforme comprova o novo Pedido de Compra nº 1122, com entrega do veículo novo ocorrida no dia seguinte.

Com efeito, a
inversão do ônus da prova, ainda que admissível nas relações de consumo, não exime a parte autora do dever de apresentar, ao menos, elementos mínimos de prova capazes de conferir verossimilhança às suas alegações. No caso dos autos,
a ausência de impugnação quanto
a
necessidade de formular
novo pedido de compra
reforça a ausência de demonstração de falha na prestação do serviço por parte da fornecedora.

Dessa forma, restando comprovado que o cumprimento da obrigação de entrega esteve vinculado à efetiva quitação do bem, descabe imputar
à
fornecedora a responsabilidade pelo alegado atraso.

Seguro d
e Proteção Financeira

No que toca ao seguro de proteção financeira, igualmente não assiste razão ao apelante.

A cláusula contratual que prevê cobertura por "desemprego involuntário" destina-se a empregados formais sob o regime da CLT, com vínculo empregatício comprovado, enquanto a cobertura por "incapacidade física total temporária" aplica-se a profissionais liberais e autônomos em caso de impossibilidade por motivo de saúde
(ID.
324369895 - Pág. 10
)
.

A apreensão do veículo, embora lamentável, não se enquadra em nenhuma das hipóteses objetivas previstas contratualmente. O impedimento de uso do bem, ainda que tenha acarretado transtornos financeiros, decorre de consequência contratual – inadimplemento do financiamento – e não de evento coberto pela apólice. Logo, não há ilegalidade na negativa de cobertura por parte do banco ou da seguradora.

Dispositivo

Diante do exposto,
rejeito
as preliminares
arguidas,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos, os quais ora reitero e adoto como razões de decidir.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em
5
% (
cinco
por cento), totalizando 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observada
a suspensão da exigibilidade em relação ao autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025